Tribunal: TJDFT
Processo: 0742729-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742729-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Wanderley dos Santos Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Wanderley dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos no 0700255-05.2024.8.07.0001. O recurso foi incluído, aos 12 de novembro de 2024, na pauta de julgamento da 43a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível, designada para o período de 4 de dezembro a 11 de dezembro do ano corrente (Id. 66194026). O recorrente, aos 13 de novembro de 2024, requereu a apreciação de agravo interno, anexado aos presentes autos na mesma data, que teria sido supostamente interposto anteriormente, por equívoco, nos autos de outro processo. No caso, o agravo interno tem por objeto a mesma questão a ser enfrentada por meio do julgamento do agravo de instrumento, o que encerra a necessidade de avaliação da admissibilidade do agravo interno aludido. Feitas essas considerações mantenha-se na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator